Tribunal: TJDFT
Processo: 0720603-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720603-52.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ALVINA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID. 32964653, admitiu o recurso extraordinário interposto por MARIA ALVINA DE SOUSA. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, à consideração de que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 28, da sistemática da repercussão geral (RE 1.205.530/SP). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1.205.530/SP, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 1/7/2020) Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 14557901) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. QUANTUM CONDENATÓRIO QUE NÃO É TEMA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL DE MÉRITO. DOCUMENTO INAPTO A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE RPV EM FAVOR DA AUTORA. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE AGUARDA DESFECHO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.140.005/RJ (TEMA 1.022). DECISÃO REFORMADA. 1 – Caso concreto. É objeto de recurso extraordinário, apenas, a parte da sentença relativa a honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública pelo Distrito Federal. A tramitação do recurso foi sobrestada até julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1022). Em autos suplementares de cumprimento provisório de sentença condenatória, a exequente busca o pagamento da indenização a que o Distrito Federal foi condenado a pagar. O juízo singular determinou a expedição da requisição de pequeno valor e a decisão foi impugnada pelo executado, ao argumento que a sentença proferida nos autos principais ainda não transitou em julgado. 2 – A interpretação dos §§ 1o, 2o, 3o, 7o e 8o, do art. 100, da Constituição da República combinado com os termos do art. 47, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com o disposto no art. 18, alínea ‘g’, da Portaria Conjunta no 17/2006, deste Tribunal, e precedentes do STF (RE 573872, RE 463936), convergem na inviabilidade do cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia certa em desfavor da Fazenda Pública. 3 - Dado provimento ao recurso (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029